Tribunal: TJDFT
Processo: 0700721-87.2020.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. INFILTRAÇÕES. IMÓVEL IMPRÓPRIO PARA HABITAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA LOCADORA. RESSARCIMENTO DOS DANOS (I)MATERIAIS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré (locadora) visa à reforma da sentença de procedência dos pedidos, que a condena à reparação dos danos (i)materiais.
2. Fatos relevantes. (i) contrato de locação residencial firmado entre as partes; (ii) fotografias juntadas pelos autores que retratam infiltrações e mofo no imóvel locado, bem como a deterioração de seus móveis; (iii) laudo técnico de inspeção predial que atestou as más condições estruturais do imóvel locado; (iv) laudos médicos que indicam problemas de saúde por que passaram os locatários em decorrência do ambiente inadequado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se (i) a locadora responde pela inadequação do imóvel para fins de moradia e se (ii) subsiste o dever de ressarcir os danos (i)materiais experimentados pelos autores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei n.o 8.245/91 determina que o locador é obrigado a entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina e que aquele responde pelos vícios ou defeitos anteriores à locação (art. 22, I e IV).
5. No caso concreto, as fotografias e laudo técnico evidenciam infiltrações severas e insalubridade, corroborando que o imóvel era inadequado para moradia. A alegação da locadora de que os danos decorreram de chuvas excepcionais ou de ato de terceiro não foi comprovada (CPC, art. 373, II).
6. Os danos materiais foram devidamente provados por notas fiscais e recibos de sofás, guarda-roupas e camas, além das fotografias que mostram móveis danificados. O montante fixado em sentença [R$ 4.819,95] observa a prova documental.
7. Com relação aos danos extrapatrimoniais, os laudos médicos e as fotografias colacionadas revelam que os autores foram expostos a condições inadequadas de habitação, com reflexos em sua saúde, superando o mero dissabor. A quantia de R$ 3.000,00 mostra-se adequada e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico do instituto.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação desprovida. Sem majoração dos honorários à míngua de contrarrazões da parte autora.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 422 e 566, I; CPC, art. 373, inc. II; Lei no 8.245/1991, art. 22, incs. I e IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.748.381/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 29/03/2021; TJDFT, acórdão 1948669, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D’assunção, 6a Turma Cível, j. 21/11/2024; TJDFT, acórdão 2037154, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 12/09/2025.